Tribunal: TJMT
Processo: 1004957-37.2020.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004957-37.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO BORGES FRANCA - CPF: 046.734.901-00 (APELANTE), GILSON VICENTE SILVA - CPF: 056.142.331-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO APARECIDO PAULINO DE AGUIAR - CPF: 042.775.508-51 (VÍTIMA), GISLAINE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 847.409.731-20 (VÍTIMA), WAGNER JOSE DE ALMEIDA GARCIA - CPF: 079.390.511-72 (VÍTIMA), WINICIUS GONCALVES DE MORAES - CPF: 065.485.261-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIVAM PEREIRA MARTINS - CPF: 702.593.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto de semoventes
[
abigeato
]
. Preliminar de nulidade. Quebra da cadeia de custódia. Não isolamento do local do crime. Rejeição.
Matéria não suscitada na origem. Preclusão.
Ausência de demonstração de prejuízo.
Prova técnica hígida.
Mérito. Pleito de absolvição por insuficiência
de provas
.
Improcedência.
Conjunto probatório robusto. Materialidade e autoria demonstradas por laudos periciais e prova testemunhal
. Negativa de autoria isolada
. Dosimetria. Circunstâncias judiciais. Fundamentação idônea.
Prática do crime em horário repouso noturno.
Isenção d
as
custas processuais
. Réu hipossuficiente
.
Inviabilidade.
Competência do Juízo da Execução. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de a
pelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto de semoventes
[
art. 155, § 6o, do Código Penal
]
, à pena de 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto.

2.
A
D
efesa argui, preliminarmente, a nulidade da perícia
efetuada no palco do crime
,
por
alegada
quebra da cadeia de custódia
,
devido à falta de isolamento do local.

3.
No mérito,
como tese principal,
pleiteia a absolvição
do apelante por insuficiência probatória, ao argumento de que o Magistrado sentenciante se baseou, exclusivamente, em provas colhidas na etapa do inquérito, que não foram corroboradas em juízo.

4. S
ubsidiariamente, a
lmeja a redução da pena-basilar, por considerar inidônea a fundamentação adotada na origem
, destacando que o fato de o furto ter ocorrido no período noturno não o torna mais reprovável
que os demais da mesma espécie.

5. Por derradeiro, postula que o recorrente seja isento do pagamento das despesas processuais,
em virtude de
ser economicamente hipossuficiente.

II.
Questões em discussão

6
. Há
quatro
questões em discussão: (i)
verificar
se a falta de isolamento
total
do local do crime
é circunstância capaz de nulificar o exame pericial ali realizado
; (
ii
)
examinar
se o acervo probatório

é suficiente para sustentar a condenação
ou se a sentença se baseou apenas em indícios colhidos na etapa investigativa
; (
iii
) analisar se a prática do crime
de furto de semoventes
durante o
horário
de
repouso noturno justifica a exasperação da pena-base
; e (
iv
) aferir se a hipossuficiência financeira do acusado é causa isentiva do pagamento das custas processuais.

III.
Razões de decidir

7
.
Não houve a arguição da nulidade do exame pericial realizado no local do delito em momento oportuno [resposta à acusação ou memoriais finais], operando-se a preclusão da matéria.

8. Além disso, a
preliminar de quebra da cadeia de custódia
seria, de toda sorte, rejeitada
, pois no processo penal vigora o princípio
pas
de
nullité

sans

grief

[
art. 563 do C
ódigo de Processo Penal]
, exigindo-se a demonstração de prejuízo concreto
para se nulificar determinado ato
.
No caso, restou consignado
pelo perito criminal
que o local
do crime
estava satisfatoriamente preservado para os exames técnicos.

9
. A materialidade e a autoria delitivas estão
suficientemente
demonstradas. O laudo pericial atestou que os rastros
veiculares
deixados na fazenda
em que os animais foram furtados
eram compatíveis com
o carro
Fiat Uno apreendido
em poder d
o réu
no dia seguinte ao delito
.

10
. O veículo em posse do apelante apresentava grande quantidade de sangue de origem animal no assoalho do porta-malas,
corroborando o
modus operandi
de transportar o gado já esquartejado para dificultar
eventual
fiscalização.

1
1
. O proprietário do veículo utilizado na prática do delito confirmou que havia o emprestado ao acusado
no dia precedente ao crime patrimonial.

1
2
. Os depoimentos dos investigadores de polícia, harmônicos e detalhados, confirmaram que o réu conhecia a região da fazenda
alvo da subtração das reses
.

13. A negativa de autoria suscitada pela defesa técnica não converge com nenhuma prova dos autos, razão pela qual deve ser afastada.

1
4
. Na dosimetria, a valoração negativa das circunstâncias do crime é idônea. O fato de o delito
ter sido
cometido no período noturno demonstra maior audácia do agente, justificando o incremento da sanção.

1
5
. Conquanto não se possa utilizar o “repouso noturno” para majorar a sanção [3a etapa da dosimetria] do furto qualificado, é viável a utilização dessa circunstância para recrudescer a pena-base [1a etapa da dosimetria].

1
6
. O pedido de isenção de custas deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal, que possui competência para avaliar a condição de hipossuficiência econômica do condenado no momento da cobrança.

IV.
Dispositivo
e tese
s

1
7
.
Preliminar
rejeitada
e, no mérito
, apelo desprovido.

Teses de julgamento
:
“
1. A alegação de quebra da cadeia de custódia por falta de isolamento do local do crime exige a prova de prejuízo efetivo à defesa, sem a qual a perícia permanece válida.
2
.
Embora não possa ser aplicada a majorante do repouso noturno ao crime de furto qualificado, tal circunstância pode ser utilizada na primeira etapa da dosimetria, com o fito de recrudescer a pena basilar
”
.

_________
_
_

Dispositivos relevantes citados:

CP,
art. 59,
art. 155, § 6o; CPP, art. 563
,
art. 566
, art. 571.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1.890.981/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, Data de Julgamento: 25/05/2022; STJ -
AgRg
no
AgRg
no HC 762.963/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de Julgamento: 05/06/2023
;
STJ -
AgRg
no RHC: 175.637/RJ, Rel. Des.
Conv
. Jesuíno
Rissato
(TJDFT), Sexta Turma, Data de Julgamento: 15/04/2024
;
TJMT – Apelação:
1004979-73.2023.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal,
Data de Julgamento:
16/12/2025
;
TJMT – Apelação: 1000075-97.2023.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
Data de Julgamento:
09/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
apelação interpost
a
por Diego Borges França contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou pelo crime descrito no art. 155, § 6o, do Código Penal, à pena de 2 [dois] anos, 4 [quatro] meses e 15 [quinze] dias de reclusão, em regime inicial aberto
[Id. n.

324931392
].

A
Defesa argui, preliminarmente, nulidade de provas decorrente da alegada quebra da cadeia de custódia, considerando que o local do crime periciado não estava devidamente isolado
.

No mérito, almeja a absolvição do apelante por insuficiência probatória,
ao argumento de que a sentença condenatória se
pautou
, exclusivamente, nos indícios colhidos na fase inquisitorial.

Subsidiariamente, postula a readequação da pena
-base, por entender
que a motivação
exposta
na sentença – crime praticado em zona rural e em horário noturno – não é idônea.

Ao final,
requer que o réu seja isento do
pagamento das custas processuais
, em razão de ser
economicamente
hipossuficiente

[Id. n.

324931404
]
.

As contrarrazões oferecidas
pela Segunda Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças
são pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo

[Id. n.

324931407
].

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer da lavra do Procurador Alexandre de Matos Guedes,
manifestou
-se
pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, conforme sumário respectivo:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO DE SEMOVENTES. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. CONDENAÇÃO COMO INCURSO NO ART. 155, §6o DO CP. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ISOLAMENTO DO LOCAL QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE PERICIAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. ÔNUS DO QUAL A DEFESA TÉCNICA NÃO SE DESINCUMBIU. PROVA VÁLIDA. PRECEDENTES. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA CONSUBSTANCIADA POR PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME DE FURTO DE GADO, LAUDO DE COMPARAÇÃO ENTRE MARCAS DE PNEUS E QUE ATESTA A COMPATIBILIDADE COM O VEÍCULO UTILIZADO PELO RECORRENTE. PRESENÇA DE VESTÍGIOS DE SANGUE DE ANIMAIS NO VEÍCULO QUE SE MOSTRARAM COMPATÍVEIS COM AS ENCONTRADAS NO LOCAL DO FURTO. ELEMENTOS CORROBORADOS PELO FARTA PROVA TESTEMUNHAL, ESPECIALMENTE DOS POLICIAIS CIVIS QUE ATUARAM NAS INVESTIGAÇÕES, E PELA IMPUTAÇÃO DO CRIME AO RECORRENTE PELO DEPOIMENTO DOS CORRÉUS EM SOLO POLICIAL. PROVA ROBUSTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PLEITO DE VALORAÇÃO NEUTRA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NÃO CABIMENTO. PENA BASE INCREMENTADA PELA
PRÁTICA DO CRIME EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, NA ZONA RURAL, E EM HORÁRIO NOTURNO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. PENA PROPORCIONAL E ADEQUADA. PLEITO GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS, INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP, EIS QUE SE TRATA DE EFEITO LEGAL DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS QUE INCUMBE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”

[Id. n.

338181379
].

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí porque conheço da apelação.

Ressai da inicial que
o apelante Diego Borges França
,
em coautoria com Gilson Vicente,
Lucivan
Pereira e
Wini
c
ius
Gonçalves, no ano de 2018, praticou diversos furtos de semoventes em fazendas localizadas
no
município de Barra do Garças
. Eis o teor da denúncia
:

“
F
ato 1 – associação criminosa consta nos autos que no ano de 2018 houve uma grande quantidade de subtrações de reses em fazendas situadas no município de Barra do Garças e em
municípios circunvizinhos (fls. 63/67), com as mesmas características, quais sejam, os autores ingressavam nas propriedades rurais em veículos de pequeno porte (Fiat Pálio, cor prata, placa HFX-6372, Volkswagen Gol, cor prata, placa KAE-1900, GM/Chevrolet Corsa Wind, cor prata, placa KDE-0114, Fiat Uno, cor branca, placa JKT-2081 e Ford Fiesta fls. 23, 61, 64-v e 65 e ainda 31 dos autos apensos de interceptação telefônica), escolhiam os animais que iriam abater, às vezes utilizavam-se de arma calibre .22 para ajudar no abate e outras armas brancas, abatiam os animais, retiravam a cabeça e as vísceras, deixando-as no local da subtração, esquartejavam as rezes em quatro partes, colocavam nos veículo, ora no porta-malas, ora em carretinhas, e, às vezes consumiam a carne, às vezes vendiam para o denunciado
Lucivan
, que era o receptador que estimulava a prática dos crimes de furto.
N
o caso em tela, os denunciados associaram-se, cada qual com uma tarefa determinada, com o fim específico de cometer crimes.
A
o que se percebe do caderno investigativo, havia, previamente, o ajuste de como seriam cometidos os crimes, ora através de contato físico, ora através de contatos por telefone. escolhiam onde iriam subtrair os animais e para quem iriam vender a res furtiva, consumindo parte da carne nos animais abatidos. quando entravam em contato uns com os outros, tinham sempre o propósito de realizarem um
‘
trabalho
’
uma
‘
missão
’
, que significavam as subtrações.
E
m algumas ocasiões referem-se às reses gordas como se fossem
‘
frangos gordos
’
.
C
ercavam-se de cuidados para não serem flagrados pela polícia e, para tal, quando iam atravessar as pontes de dividem o estado de Goiás do estado de Mato Grosso, sempre se resguardavam anteriormente através de interpostas pessoas para averiguarem que não havia polícia no local. para o fim de facilitar o transporte
das reses abatidas
dos locais das subtrações até os locais de destino, ora a casa de Diego, ora para o comércio de
Lucivan
,
locavam, através de Diego, um reboque, tipo carretinha, da testemunha
Evailton
Gomes de Menezes (fl. 38), que informou que já havia locado o veículo por cerca de quatro vezes para Diego, sempre por períodos curtos, locando-a pela
manhã
e devolvendo-a à tarde; ora locando-a à noite e devolvendo-a pela manhã.

Fato
2 – furto na Fazenda São Luiz no dia 07 (sete) de agosto de 2018, os denunciados Gilson, Diego e
Winicius
, com consciência e vontade, com identidade de propósitos e unidade de desígnios e previamente ajustados, durante o repouso noturno, subtraíram duas reses da Fazenda São Luiz, situada na zona rural do município de Barra do Garças, de propriedade da vítima Gislaine da Silva Oliveira, ocasionando um prejuízo aproximado de cerca de
R
$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).
C
onsta nos autos que, no dia dos fatos, os denunciados foram até o local acima descrito e abateram as reses, nos termos descritos no laudo pericial juntado às fls. 05/19.
C
onsta ainda que no dia 08 (oito) de agosto de 2018, os denunciados Diego e Vinícius foram abordados quando se encontravam parados na BR-158, na zona rural de Barra do Garças, por volta das 03h, e, ao serem questionados pelos policiais que fizeram a abordagem sobre os motivos de estarem naquele local, naquela hora, apresentaram versões diferentes, o que levantou suspeitas.
O
automóvel em que eles estavam, o veículo Fiat Uno Mille, placa JKT-2081 Aragarças/GO, foi apreendido juntamente com uma carretinha construída de metal com assoalho de madeira com um adesivo da empresa Menezes Locações e uma placa de identificação QCR-2642 Barra do Garças/GO (fl. 20) e devidamente periciados – laudo pericial constante às fls. 22/34. a perícia que resultou no laudo de fls. 22/34 constatou sangue de animal não humano em grande quantidade no assoalho do porta-malas do veículo e ainda confrontou marcas encontradas no local da subtração (objeto do laudo pericial constante às fls. 05/19) com os desenhos dos
pneumáticos dos veículos apreendidos. [...] o denunciado Gilson teria emprestado o veículo aos denunciados Diego e
Winicius
a fim de realizarem a empreitada criminosa, sendo que sua função seria dar o suporte necessário, casos os outros denunciados precisassem.

Fato
3 – furto na propriedade da vítima Wagner no dia 28/09/2018, por volta de 00h30min os denunciados Gilson, Diego e
Winicius
, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços, subtraíram uma rês da propriedade da vítima Wagner Jose de Almeida Garcia. consta nos autos que no dia e local indicado, os empregados da vítima, após perceberem os cachorros agitados, teriam visto dois dos denunciados no local.
A
o saírem no encalço destes, os empregados não os encontraram, mas puderam ver um veículo Volkswagen Gol, cor prata, placa KAE-1900, estacionado em uma das estradas da fazenda. ao amanhecer o dia, a vítima percebeu que havia uma rês abatida no local, sendo que os denunciados haviam cortado a cabeça do animal, retirado as vísceras e esquartejado o corpo em quatro partes, deixando-as no local, ocasionando um prejuízo aproximado de cerca de
R
$ 2.000,00 (dois mil reais).
O
laudo pericial constante às fls. 43/50 não pode perceber sinal de perfuração de projétil de arma de fogo na cabeça do animal, mas a vítima, quando analisou a cabeça da rês abatida somente com os ossos, percebeu que houve, no mínimo, três perfurações provocadas por arma de fogo.
T
al laudo demonstra que o furto ocorreu com as mesmas características que os demais furtos que vinham ocorrendo, sendo o mesmo modus operandi praticado pela associação criminosa composta pelos denunciados.

Fato
4 – furto na propriedade arrendada pela vítima Celso no dia 06 (seis) de outubro de 2018, durante o repouso noturno, não se sabendo precisar o horário exato, os denunciados Gilson, Diego e
Winicius
, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços, subtraíram uma rês da Chácara Nossa Senhora
Aparecida, localizada no km 792, da BR-158, ocasionando um prejuízo aproximado de cerca de r$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) à vítima Celso Aparecido.
C
onsta nos autos que os denunciados teriam ingressado na propriedade durante o repouso noturno, abateram a rês, cortaram sua cabeça, retiraram as vísceras, deixaram estas no local e subtraíram o resto do bem móvel. em virtude da forte chuva que ocorreu intensamente do local não foi possível perceber marcas de pneumáticos e, assim como ocorreu na perícia realizada no fato três, não foi possível constatar sinal de perfuração de projétil de arma de fogo na cabeça da vítima, não sendo possível concluir, por si só, que não houve o emprego de arma de fogo para abater o animal.

Fato
5 – furto na propriedade da vítima José Orlando na madrugada do dia 17 (dezessete) de outubro de 2018, na propriedade rural da vítima José Orlando
Boeno
, os denunciados Gilson, Diego e
Winicius
, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços, subtraíram duas reses, ocasionando um prejuízo aproximado de cerca de
R
$ 4.000,00 (quatro mil reais).
C
onsta nos autos que os denunciados, que estavam no veículo do denunciado
Winicius
, com o fim de subtraírem os animais, cortaram uma corrente que fechava a porteira da propriedade que fica nos fundos da fazenda, abateram os animais com tiros na cabeça, deixando no local apenas as cabeças e as vísceras, assim como nos outros fatos.
O
s vizinhos da vítima avistaram o carro do denunciado
Winicius
por duas vezes próximo ao local da subtração”
[Id. n.

324930903
]
.

Após regular instrução, o Juízo singular: (i) absolveu os acusados
Lucivan
Pereira e
Winicius
Gonçalves; (
ii
) julgou extinta a punibilidade de Gilson Vicente [óbito]; e (
iii
) condenou o apelante
Diego Borges França apenas
em
relação ao fato 2 [furto
ocorrido
na fazenda São Lu
iz
]:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia, para condenar o acusado Diego Borges França, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §6o do Código Penal. Lado outro, absolvo os réus
Winicius
Gonçalves de Moraes e
Lucivan
Pereira Martins, das imputações que lhe foram postas, fulcro no art. 386, VII e II, do CPP, respectivamente. Ainda, julgo extinta a punibilidade do réu Gilson Vicente da Silva em razão de seu óbito, fulcro no art. 107, I, do CP” [Id. n. 324931392].

Como já relatado, suscita-se no presente apelo
a
nulidade
do exame pericial n.

300.2.05.2018.012108-01, em virtude
da
alegada
violação
da cadeia de custódia da prova, ao argumento de que a perícia foi realizada sem que o local do crime tivesse sido preservado.

O pleito é manifestamente improcedente.

De início,
é possível constatar que, no trâmite da ação penal, a tese de nulidade
da prova
não foi arguida na resposta à acusação [Id. n. 324930948], nem mesmo nos memoriais finais [Id. n. 324931391].

Logo, a matéria está preclusa, considerando que o
Código de Processo Penal
determina que
as partes devem alegar possíveis vícios processuais no primeiro momento de intervenção no feito, sendo vedada a apresentação extemporânea de
temas que não foram objeto de impugnação no tempo e modo devidos
.

Sobre o tema,
a jurisprudência, inclusive desta Corte, enuncia que as nulidades concernentes à violação da cadeia de prova devem ser aventadas na primeira ocasião após a sua ocorrência
:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DO FEITO POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. ALEGADA CONTRARIEDADE DO VEREDITO AO ACERVO PROBATÓRIO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS COM AMPARO NAS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA CULPABILIDADE DOS DELITOS CONTRA A VIDA. IMPOSIÇÃO DA PENA DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA AQUEM DO MNIMO. ÓBICE DA SÚMULA 231 STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. A nulidade do reconhecimento de violação à cadeia de custódia que permeia a prova pericial deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão. 2. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada se manifestamente contrária à prova dos autos. 3. O reconhecimento da autoria delitiva pelo Tribunal do Júri não pode ser afastado quando houver suporte probatório, mesmo que contraponha a tese defensiva. 4. A valoração negativa das circunstâncias judiciais deve observar critérios objetivos, sendo possível a exasperação da pena pela culpabilidade quando demonstrada a gravidade excepcional da conduta do apelante. 5. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”

[TJMT – Apelação: 1000075-97.2023.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado
em 09/07/2025,
Publicado
no DJE 14/07/2025; com destaque].

Noutro giro, o exame direto d
essa
tese defensiva
pelo
Colegiado configuraria indevida supressão de instância, por não ter sido submetida ao crivo do Juízo
a quo
.

A despeito disso, a título argumentativo, ainda que a preliminar tivesse sido suscitada oportunamente, não seria acolhida.

Isso porque,
conquanto
o douto defensor público
alegue o vício na realização do exame pericial, não trouxe às razões recursais qual teria sido o prejuízo concreto derivado de tal mácula.

In
casu
, não se verifica que a falta de preservação do local do crime tenha, de algum modo, prejudicado
a prova técnica
. Nesse sentido, o próprio perito criminal Luiz Vinícius Gontijo consignou que o cenário delitivo estava satisfatoriamente preservado para que fosse
m

realizadas

as devidas análises

pertinentes
:

“[...]
Quando da chegada da equipe pericial constatou-se que o imóvel supracitado não estava isolado, não havendo nenhum encarregado pela preservação. O local foi considerado satisfatoriamente preservado para os exames periciais” [Id. n. 324930912 - Pág. 8].

Indubitavelmente,
o melhor
contexto
para a colheita da prova é quando
o

locus
delicti

permanece preservado
para a realização
do estudo
pericial
, conforme preceitua o art. 6o, inciso I, do CPP. Todavia, eventual
precariedade do isolamento
não induz, de forma automática, à nulidade
probatória
, devendo
ser demonstrada, por quem alega,
eventual ofensa à higidez da prova
.

Nesse prisma, há entendimento consolidado de que s
omente pode ser declarada a nulidade dos atos processuais caso demonstrado efetivo prejuízo às partes. A esse respeito, o art. 563, do Código de Processo Penal
preconiza
que:
“nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Não é diversa a orientação firmada pel
os Tribunais Superiores
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova. 2. Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que ‘não foi produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser alta a probabilidade
dos
vestígios serem misturados a
outros similares’. 3. Considerando o julgamento do mérito na origem, diante da superveniência da sentença, fica prejudicado o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido”

[STJ -
AgRg
no RHC: 175.637/RJ, Rel. Des.
Conv
. Jesuíno
Rissato
(TJDFT), Sexta Turma, Data de Julgamento: 15/04/2024, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024].

Em recente julgado, est
a Corte
assim
consignou:
“A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais exige indicação específica de violação procedimental e demonstração de prejuízo concreto à defesa”
[TJMT – Apelação:
1004979-73.2023.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 22/01/2026].

Registra
-se, por oportuno, que, como se verá no tópico seguinte, o Juízo
a quo
fundamentou o decreto condenatório em
elementos
autônom
o
s ao mencionado laudo pericial, de modo que, ainda que a prova técnica fosse declarada nula, não haveria repercussão
n
o desfecho da causa
, sendo mais um fator que impede o
acolhimento
da tese anulatória
:

“
Art.566.Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa
”.

Logo,
seja pela preclusão
da matéria
, seja
por ausência de demonstração de prejuízo, afasto a preliminar aventada pela Defesa.

No mérito, requer-se, primordialmente, a absolvição do acusado, sob a alegação de que as provas da autoria delitiva são inconsistentes
, sobretudo porque a sentença teria se embasado
,
tão somente
,

n
os indícios
colhid
o
s na fase investigativa.

Sem razão, contudo.

Extrai-se dos autos que as investigações policiais tiveram início após a vítima Gislaine da Silva Oliveira, no dia 7 de agosto de 2018, ter noticiado à equipe de polícia civil do município de Barra do Garças que dois animais [novilhas] haviam sido furtados
de sua propriedade [fazenda São Luiz]
, sendo que as cabeças dos animais haviam sido deixadas pelos criminosos no local do delito
:

“[...] compareceu a esta delegacia de polícia a vítima/comunicante citada acima, nos comunicando que é proprietária da ‘Fazenda São Luiz’ e nesta data, por volta das 06:40 horas, notaram que havia ocorrido o furto de dois animais (novilhas); que, um dos animais foi abatido no corredor da sede e o outro na estrada principal, sendo que nos locais dos abates foram deixadas apenas as cabeças dos animais e as buchadas; que, na data de 18/07/2018, ocorreu um outro furto semelhante, só que nesta ocasião o furto ocorreu na ‘Fazenda Santa Terezinha’, também de propriedade da vítima, localizada na Estrada do
Toriquejo
, quando os indivíduos abateram um animal; que, a perícia técnica já esteve no local do furto ocorrido na Fazenda São Luiz” [Id. n. 324930912 - Pág. 5].

Na mesma data [07/08/2018], realizou-se exame pericial no local do crime, ocasião em que se constatou a veracidade dos fatos e se observou que havia marca de pneus de veículo automotor no solo
, que foram devidamente registradas por fotografias
. Transcrevo:

“
Considerando 1) a presença de 02 (duas) cabeças de espécie bovina decapitadas; 2) a presença de 02 (dois) conjuntos de vísceras deixadas sobre a área de pastagens; 3) a presença de lesões perfuro-contusas na região frontal em uma das cabeças bovinas; infere o signatário que ao menos 02 (dois) bovinos foram abatidos em área de pastagens próximo da propriedade rural questionada, sendo ao menos 01 (um) destes mediante emprego de instrumento capaz de produzir lesões perfuro-contusas, compatível com PAF (projetil de arma de fogo). Considerando que foram deixados no local apenas as cabeças e as vísceras, infere ainda o signatário que todo o restante fora subtraído na ação delituosa.

Considerando 1) a persistência das marcas de pneumáticos de aproximadamente 14 cm de largura e design compatíveis próximo as 02 (duas) cabeças bovinas decapitadas; 2) a presença de manobra deste veículo próximo ao local da primeira cabeça bovina; não é possível ao Perito descartar a hipótese da participação de um veículo que utilize modelos de pneumáticos compatíveis. Neste caso,
a localização das marcas de pneumáticos são
sugestivas ainda da entrada e saída deste veículo na área de acesso ao curso de água localizado a direita da via (Sentido Trevo da BR-158 — Distrito de
Toricueije
/MT), local este que possibilitaria a ocultação do veículo durante a prática da ação delituosa”
[Id. n. 324930912 - Pág. 20].

No dia seguinte [
08/08/2018
],
o apelante
Diego Borges França foi detido
pela polícia militar
em posse de um veículo Fiat Uno [cor branca; placa JKT-2081]
e uma “carretinha” semirreboque
, consoante se verifica no auto de apreensão n. 0000359480:

“
No dia 08/08/2018, a equipe de Polícia Militar de Barra do Garças apreendeu um veículo Fiat Uno, placa JKT-2081, cor branca, em posse dos suspeitos Diego Borges Franca e
Winicius
Gonçalves Moraes. Estes indivíduos quando foram detidos durante a madrugada estavam parados em próximo de um trevo na BR 158 KM e deram versões contraditórias
” [Id. n.
324930912 - Pág. 83].

Sucede que, após a apreensão do
automóvel
e diante dos indícios de participação do apelante no delito, realizou-se, em 23/08/2018, exame pericial
,
que
visava aferir
se as marcas de pneus impressas
no
locus
delicti

— devidamente registrad
a
s por fotografias —
seriam compatíveis com o veículo Uno.

O laudo técnico atestou a similitude entre as marcas deixadas na cena do crime e os sulcos dos pneus do carro
/semirreboque
que se encontrava
m
em posse do réu
:

“
Foram realizadas imagens fotográficas dos pneumáticos dos veiculas em tela para confronto com as marcas encontradas em locais de crime contra o patrimônio (Origem das fotografias de local conforme laudo citado nos itens subsequentes) e fotografadas pelo perito
de plantão o qual disponibilizou as imagens para o cotejo, como segue. Foram verificados sulcos no desenho dos pneumáticos do veículo para compatibilização com as marcas registradas por fotografias produzidas no local do crime contra o patrimônio.

[...]

Verificou-se que 04 dos desenhos impressos no solo proveniente das imagens constantes do Laudo 300.2.05.2018.012108-01 é compatível com os drenos, ressaltos e ranhuras apresentadas nos pneumáticos do Fiat Uno referido e no pneumático esquerdo do reboque citado.

[...]

Assim, em face do analisado e exposto, conclui o perito que as impressões (rastros) pneumáticas deixadas nos locais de crime constantes do laudo 300.2.05.2018.012108-01, apresentaram similaridade com os desenhos dos pneumáticos do veículo Fiat Uno JKT 2081 Aragarças-GO e do reboque tipo carretinha com placa QCR 2642 Barra do Garças MT sendo, portanto, compatíveis com os sulcos e drenos dos pneumáticos citados pertencentes a esse veículo e respectivo reboque” [Id. n. 324930912 - Pág. 36]

Reforçando o acervo probatório, verificou-se a existência de sangue animal no veículo mencionado, o que corrobora a tese
acusatória
de sua utilização para
o transporte do produto do crime
.

A esse respeito, o ilustre Delegado de Polícia
Wilyney
Santana Borges registrou que:

“
Na data de 08/08/2018 0 veículo fiat uno cor branca, placa jkt2081 fora apreendido na zona rural próximo ao distrito de Indianópolis e no seu interior foi verificado manchas avermelhadas, aparentando ser sangue de animal” [Id. n. 324930912 - Pág. 24].

Por meio de exame técnico, concluiu-se que as marcas encontradas
n
o veículo se tratava de sangue animal:

“
Extraíram-se duas amostras do assoalho do porta-malas do veículo Fiat Uno e uma delas foi submetida à pesquisa de sangue humano (Teste Imunocromatográfico para a pesquisa de sangue humano) e a outra amostra foi encaminhada para contraprova e armazenamento na Diretoria do laboratório Forense de Cuiabá.
O
teste resultou negativo para a presença de sangue humano, inferindo-se tratar-se de sangue de algum outro animal, tendo em vista que havia material; suficiente para a detecção do teste” [Id. n. 324930912 - Pág. 30].

Esse dado técnico, aliado aos demais indícios, confirma que o carro
Uno Branco, placa
JKT 2081
,
foi o instrumento logístico para o desapossamento das novilhas de propriedade da vítima Gislaine da Silva Oliveira.

Por oportuno, anote-se que os
proprietários
do carro e do semirreboque confirmaram havê-los emprestado ao acusado
.
Nessa trilha,
Gilson Vicente
,
na fase policial
,
asseverou
:

“
é proprietário do veículo Fiat Uno cor branca, placa JKT-2081 há cerca de um mês; que, comprou o carro de um cigano, o qual não se recorda o nome e endereço; que, pagou o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em dinheiro pelo carro; que, o conhece a pessoa de Diego de Tal aproximadamente cinco meses; que, o conhece somente de ‘farra’; que, não sabe o endereço e nem o nome completo do Diego de Tal; que, emprestou o referido veículo a Diego na noite anterior ao que o mesmo foi apreendido pela
Policia Militar do distrito de Indianópolis, com o compromisso de devolver até as 23:00h; que, após o fato não teve mais nenhum tipo de contato com Diego; que, ficou sabendo da apreensão do veículo no dia seguinte através de um amigo de nome
Weligton
; que, a única pessoa que já emprestou esse veículo fora a Diego, por duas vezes, sendo uma há quinze dias atrás antes da apreensão e a outra na apreensão; que, nos dias que emprestou o carro para Diego sempre estava limpo, sem vestígio de sangue; que, Diego disse que iria fazer uma mudança
” [Id. n.
324930912 - Pág. 38
].

Da mesma forma,
Evailton
Gomes de Menezes
, proprietário do reboque, afirmou, tanto na fase policial quanto em juízo, que trabalha com o aluguel de equipamentos de construção e conhece o investigado Diego, vulgo
“
Bode
”
, há aproximadamente cinco anos.

Disse, também, que alugou a carretinha de reboque para o suspeito em cerca de quatro ocasiões, sendo a última
em
07/08/2018, com o compromisso de devolução para a manhã do dia seguinte.

Asseverou, por fim, que foi comunicado por Diego sobre a apreensão
do veículo
pela polícia e declarou que, apesar de saber das passagens criminais do investigado, ignorava que o equipamento era utilizado para fins ilícitos
:

“que trabalha com o aluguel de equipamentos de construção e que conhece Diego, vulgo
‘
Bode
’
, há aproximadamente 05 (cinco) anos e que tem o costume de alugar carretinha tipo reboque para automóveis; que alugou uma
carretinha para Diego em média 04 (quatro) vezes, sendo que a última foi dia 07/08/2018, por volta das 19:00h, com o compromisso de devolver no dia 08/08/2018 entre 07:00h e 08:00h; que declara que as locações sempre foram de forma verbal e que não era lavrado contrato por considerar Diego de confiança, pois pagava sempre em dias, sendo sempre de meia diária, onde o mesmo locava por pouco tempo, às vezes locava pela manhã e devolvia até as 12:00h e algumas vezes locava a noite para devolução no dia seguinte pela manhã; que no dia combinado para a devolução da carretinha, Diego lhe informou que seu carro havia sido apreendido junto com a carretinha locada; que sabia que Diego tinha passagens pela polícia, mas que não sabia que Diego utilizava a carretinha para fins ilícitos”
[Id. n. 324930912 - Pág. 43].

A prova oral colhida é contundente ao demonstrar que o acusado Diego exercia a posse direta dos veículos utilizados na prática do furto, sendo mais um fator que reforça a sua participação na empreitada delitiva.

Além disso, os investigadores de polícia responsáveis pela elucidação do caso prestaram depoimento judicial, de modo que ambos afirmaram, de forma
harmônica
e categórica
, que Diego praticou a subtração dos animais pertencentes à vítima Gislaine
, na fazenda “São Luiz”.

O
IPC
Esly
Borges
Massena

descreveu que neste
episódio específico acompanhou a perícia
técnica.
Afirmou, também, que os animais
foram
mortos com disparos de arma de fogo, possivelmente de calibre
.22, e que os criminosos conduziam os veículos até as margens de córregos, deixando rastros de pneus que foram coletados pelos peritos.

Disse, ainda, que um veículo Fiat Uno com carretinha foi apreendido pela Polícia Militar um dia após o crime, sendo constatado que os pneus eram compatíveis com as marcas deixadas no local e que havia grande quantidade de sangue animal no assoalho do carro.

Relatou, ademais, que o veículo apreendido estava em posse de Diego
Borges França
e
Winicius
Gonçalves de Moraes
:

“toda semana eles estavam abatendo em torno de quatro vacas... recorde de alguns fatos Dra.....estivemos no local após o fato, acompanhando a perícia no local, eles haviam abatido se não me engano duas reses né...inclusive tiveram vários vestígios, que eles foram com o carro no local, eles foram com o carro até mais na beira do córrego... próximo ao local lá tiveram bastante vestígios de um veículo que a perícia conseguiu na época coletar umas impressões até boas e essas reses foram abatidas com uso da arma de fogo tipo, aparentemente um calibre 22, que era um orifício bem pequeno.
P
or coincidência esse caso aconteceu em um dia e no outro dia foi apreendido um veículo Uno com uma carretinha pela Polícia Militar...

a gente solicitou perícia no veículo, onde foi confrontado que as marcas de pneu encontrado no local era compatível com o veículo Uno, inclusive dentro do veículo Uno, ali no assoalho existia bastante vestígios de sangue né e foi constatado pela perícia que se tratava de sangue de animais... esse veículo estava na posse do Diego e do
Winicius
... e quem
compareceu na delegacia para retirar o veículo depois foi o Gilson Vicente...eles tinham vários veículos... o pessoal passou viu o carro do
Winicius
, na época, e pelas características lá era o mesmo
modus
operan
d
is
... ele tinha um Peugeot, o Diego tinha um
veículo
Gol, Fiat Uno, acho que eles tinham um Corsa também, acho que eles tinham em torno de uns 4 a 5 veículos que dava suporte a eles... em entrevista com eles, o Diego e o Gilson falaram que vendia esse gado pro
Lucivam
, que tinha um açougue, um supermercado” [Id. n. 324931388 - Pág. 3].

De igual modo, a
investigadora
Simone Figueiredo de Sousa Lemes
narrou que, no ano de 2018,
ocorreram diversos
furtos de gado na região
, com
o mesmo
modus operandi
, caracterizado pelo abate dos animais e transporte apenas do couro e das partes nobres em veículos pequenos, deixando vísceras e cabeças no local.

Pontuou que, um dia após o crime, Diego Borges França foi localizado
em posse de um
Fiat Uno, sendo que, por meio de exame pericial, restou evidenciado que as marcas de pneus registradas na Fazenda São Luiz eram idênticas às do referido veículo
:

“que foram inúmeros furtos nesta data de 2018 na região... a gente acompanhou a perícia, acompanhamos praticamente todas as ocorrências de furto de gado na
região..
o que chamou atenção era que eram o mesmo modus operandi... a gente foi acompanhando que eles abatiam, quase nunca tinha arrombamento, que eles utilizavam veículos pequenos, pelos rastros deixados no local, que eles deixam só a buchada e a cabeça, carregando só o couro e as
outras partes do rebanho...

ora eles abatiam com arma de fogo, ora abatiam, dependendo do local, se era próximo a casa ou a rodovia eles abatiam de outra forma, mas eles abatiam com arma de fogo mesmo... teve um dia que a PM abordou um veículo suspeito, um Uno branco com uma carretinha...

nos requisitamos a perícia nesse veículo, que na noite anterior havia tido um furto na Fazenda São Luiz... nesse local constatou, a perícia, que o veículo tinha
vestígios
de sangue não humano... a perícia dos rastros confirmou com a perícia dos rastos encontrados na Fazenda São Luiz.
N
o dia seguinte a pessoa do
S
r. Gilson, ele teve na
Brtran
para fazer a retirada desse veículo, quando a PM abordou esse veículo quem estava era o Diego e o
Winicius
... no caso do Wagner eles abateram a vaca e o caseiro escutou a movimentação dos cachorros, mas não viu a vaca abatida, logo a frente ele viu um veículo abandonado, Voyage, ele anotou a placa.
N
o dia seguinte que clareou o dia, ele verificou a vaca morta no local, já toda esquartejada, próximo a rodovia, pronto para ser carregada, só que com a movimentação do caseiro eles não carregaram... na fazenda do sr. Celso que abateu a vaca dentro do curral, próximo a rodovia... na fazenda Santo Expedito que eles jogaram a vaca, a buchada tudo dentro do riacho... a vítima relatou que o Diego ia sempre na região pescar, que ele conhecia bem a região, conhecia o gerente da fazenda, o caseiro lá, que ele jogou os vestígios tudo no rio...

o Diego, no interrogatório dele, ele disse que entregava essa carne pro
Lucivam
, que é um velho conhecido nosso aqui da delegacia, que sempre nas investigações de furto de gado o
Lucivam
está no meio, ele tem um armazém, um açougue”
[Id. n. 324931388 - Pág. 4].

A higidez das declarações dos agentes de polícia, mantidas
inalteradas
durante a instrução processual, confere ao juízo a
segurança
necessária
para a manutenção do decreto condenatório.
Neste particular, vale lembrar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal sedimentou a tese de que:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” [enunciado n. 8].

Vale ressalvar que o

réu Diego Borges França
,

embora tenha
negado a autoria deste furto, confessou
outros delitos de igual natureza,
praticados com idêntico
modus operandi
:

“
Que perguntado pela Autoridade sobre os fatos apurados no IP n° 486/2018/DERF, respondeu que: não são verdadeiras as acusações;
que há aproximadamente uns quatro a cinco meses o interrogando, Gilson e
Winicius
, utilizando um
veículo
Fiat Uno de cor branca, foram até uma fazenda localizada no município de Pontal do Araguaia
a
aproximadamente uns 70 km, no período noturno e abateram uma vaca no pasto da propriedade e após esquartejarem em quatro partes, deixando apenas no local a cabeça e a buchada, colocaram a carne dentro do
veículo
e rumaram para esta cidade, vendendo a vaca abatida para o
Lucivan
do açougue pelo o valor de
R
$ 1.400,00; que para abater o animal utilizaram a espingarda cal. 22, com silenciador de propriedade do interrogando; que após o abate desde animal o interrogando resolver vender o
veículo
para Gilson, o qual na companhia de
Winicius
, vulgo Ferrugem, continuaram a abater os animais em diversas propriedades rurais; que Gilson possui muita habilidade no manejo da vaca abatida e gasta aproximadamente de 20 a 30 minutos para esquartejar os animais e colocar dentro do carro; que o interrogando não possui ideia de
quantos animais Gilson e
Winicius
abateram, contudo sempre a carne era vendida para
Lucivan
; que no dia 06/01/2019, devido a insistência de Jessica, esposa de Gilson, dizendo que precisava de dinheiro para pagar a mãe dela, o interrogando topou acompanhar Gilson até uma fazenda que fica localizada na zona rural de Montes Claros/GO e lá abateram duas vacas, colocando em um
veículo
Ford Fiesta de propriedade de Jessica e quando estavam chegando na cidade de Barra do Garças/MT, foram abordados por uma viatura da PJC/MT, contudo Gilson não acatou a ordem, foragindo dos policiais; que após percorrem várias ruas, Gilson entrou uma estrada de terra e como a rua acabou, jogou o
veículo
no mato, quando os dois foragiram, porém o interrogando foi preso em sua residência; que essas duas vacas seriam entregues para
Lucivan
, sendo que quando acontece o furto, no mesmo ato, entregam a carne no açougue de
Lucivan
, sendo que é o próprio açougue dele que faz a limpeza na carne, retirando o couro e descartando o mesmo, não podendo informar o que
Lucivan
faz com o couro posteriormente; que o interrogando se diz arrependido da pratica criminosa
”
[
Id. n.
324930912 - Pág. 100
].

Não obstante a negativa de autoria, a mesma ficou
isolada nos autos.

Em suma
, havendo provas robustas da participação do apelante na empreitada delitiva, afasta-se o pleito absolutório.

Subsidiariamente
, requer-se
no presente apelo
a readequação da pena basilar ao mínimo legal, ao argumento de que o Juízo singular não
adotou
fundamentação idônea para exasperá-la.

O pleito não comporta acolhimento
.

O Magistrado singular, na primeira etapa da dosimetria, negativou apenas a vetorial concernente às circunstâncias do delito
, em virtude de a subtração patrimonial ter ocorrido em período noturno e em zona rural
, nestes ter
m
os:

“As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis, sendo as circunstâncias do crime criticáveis vez que a prática delitiva se deu em período noturno e em zona rural, valendo-se da baixa movimentação de pessoas para a consumação da empreitada criminosa
.

Fixo a pena base em 2 ano, 4 meses e 15 dias
” [Id. n. 324931392 - Pág. 9].

Não há dúvida de que o crime foi praticado no período noturno. Nesse sentido, observa-se que a vítima Gislaine da Silva Oliveira
é elucidativa ao asseverar que, já às 6h40min, constatou a subtração dos semoventes, o que permite concluir, mediante inequívoco raciocínio lógico, que a empreitada criminosa ocorreu durante a madrugada [Id. n. 324930912 - Pág. 5].

A propósito, o horário da consumação delitiva é ponto incontroverso, de sorte que nem mesmo a Defesa Técnica se insurgiu em relação a tal aspecto.

Sobre a matéria, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo, fixou a tese de que
,

nos crimes de furto qualificado
,
o

“
repouso noturno
”
não
pode
incidir como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1o, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4o, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o). 5. Recurso especial parcialmente provido
”

[STJ - REsp: 1
.
890
.
981/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, Data de Julgamento: 25/05/2022, Data de Publicação:
DJe
27/06/2022].

Contudo, a Corte Superior também firmou entendimento segundo o qual,
malgrado
não se possa aplicar a majorante do art. 155, § 1o,
do CP,
ao furto
na forma qualificada, nada impede que o repouso noturno seja ponderado como circunstância judicial negativa
na 1
a fase
dosimétrica
[pena-base]
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO NO REPOUSO NOTURNO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. O acórdão está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, é razoável admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena. Em outras palavras, se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP). Nessa oportunidade, o órgão julgador avaliará, sob a ótica de sua discricionariedade, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, podendo, se assim considerar, analisar a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime com maior reprovabilidade. Esse proceder possibilitaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto (trecho extraído do voto do relator no REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022,
DJe
de 27/6/2022). 3. Agravo regimental desprovido”

[STJ -
AgRg
no
AgRg
no HC 762.963/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de Julgamento: 05/06/2023, Data de Publicação:
DJe
09/06/2023].

Na espécie, a execução do crime durante o repouso noturno revela maior censurabilidade, uma vez que o agente buscou deliberadamente o período de menor vigilância e maior vulnerabilidade da vítima para assegurar o êxito da empreitada criminosa e sua impunidade, o que transborda o desvalor ordinário da conduta
, constituindo
fundamento idôneo para o recrudescimento da
sanção basilar
, razão pela qual
a mantenho irretocada.

Por fim, com relação ao pedido de isenção das custas processuais, salienta-se que a sua fixação é imperativo lógico do art. 804 do CPP, independentemente da situação econômica do acusado, pois a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, não restando discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de5[cinco] anos, aferição esta que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas, consoante §§2.oe 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira quando da apreciação do pedido, momento no qual ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Diante do exposto, em
convergência com o
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,

afasto a
preliminar e, no mérito,

nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026